Tribunal: TJPA
Processo: 0803571-24.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803571-24.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSE ALFREDO MORAES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §9º, C/C ART. 147 TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS PARA VIAS E FATO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSE ALFREDO MORAES DE ARAUJO
, contra sentença que o condenou à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, c/c art. 147 todos do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante dos referidos delitos ou desclassificação do delito de lesões corporais para vias de fato em razão da insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas ou operar a desclassificação do delito de lesões corporais para vias de fato.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos referidos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante, ID. 20079986; assim como pelo depoimento da vítima, e da testemunha, ouvida tanto em sede policial quanto em juízo, não havendo que se falar em absolvição dos crimes em comento ou a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSE ALFREDO MORAES DE ARAUJO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, c/c art. 147 todos do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, “
que
, no dia 20 de abril de 2021, a guarnição policial em ronda ostensiva, recebeu um comunicado, via CCO, sob a ocorrência de violência doméstica na Rua João Brito, n° 16, bairro Maranhão, ocasião em que se deslocaram até o referido endereço e encontraram a vítima ROZINEIDE DO NASCIMENTO, tendo ela informado que seu ex companheiro, o denunciado JOSÉ ALFREDO MORAIS DE ARAÚJO, inconformado com a “separação” do ex-casal, lhe agrediu, bem como teceu ameaças de morte
”, fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa requereu a absolvição dos crimes capitulados na sentença condenatória ou desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato diante da insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade e autoria dos referidos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante, ID. 20079986; assim como pelo depoimento da vítima, e da testemunha, ouvida tanto em sede policial quanto em juízo.

O apelante teve decretada a sua revelia, em razão de não ter mantido seu endereço atualizado.

A
vítima
ROZINEIDE DO NASCIMENTO, em juízo
, relatou que
:

“
o acusado estava bebendo muito e teve que ser internado em uma clínica de reabilitação. Que após o acusado voltar para casa a depoente pediu a separação, mas o acusado não aceitava sair de casa. Que o réu voltou a beber e passou a ameaçar a vítima, dizer que ia colocar fogo na casa. Que em determinado dia o acusado chegou em casa transtornado e deu um tapa na vítima, que ela não contou para ninguém, mas foi dormir na casa dos vizinhos. Que na segunda feira teve que ir para casa pegar sua roupa e o acusado lhe bateu e ameaçou novamente, foi quando a vítima resolveu ir à delegacia. Que o soco foi em seu rosto e chegou a quebrar os óculos da vítima. Que depois disso o acusado ainda chegou a ir novamente na casa da vítima para tentar pegar suas coisas. Que a vítima ficou com uma pequena lesão na perna, porque quando o acusado bateu em seu rosto ela bateu com a perna no cômodo e ficou uma pequena lesão em seu rosto. Que até hoje a vítima tem medo do acusado.
”

Já a testemunha MARIA DE FATIMA MARQUES DE OLIVEIRA, investigadora de polícia civil, em juízo, narrou que “
no dia dos fatos o acusado parecia estar alcoolizado”.

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Assim, no tocante ao pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, constata-se pelas provas acostadas aos autos, a impossibilidade da referida desclassificação pleiteada pela defesa, pois restou configurado, de forma suficiente, o delito de violência doméstica cometido contra mulher, ocorrida no presente caso e tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06.

Ademais, imperioso destacar que o conjunto probatório elencados nos autos demonstra que apenas o réu ofendeu a integridade física da vítima, não havendo provas que indiquem que o apelante sofreu qualquer lesão, ao contrário do alegado, sendo que o Laudo de lesão corporal afirmou que não houve ofensa a integridade corporal no acusado JOSÉ ALFREDO.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em comento ou a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024